Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-64.2010.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002894-64.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0016-60 (APELADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (APELADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (APELADO), ROLANDO MARTINS - CPF: 205.740.708-00 (APELADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (APELADO), CARLOS ALBERTO WANZUIT - CPF: 309.236.979-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO -
AUSÊNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS
–– PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO FINALIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.
3 - “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)
4 -

Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, que nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo pelo abandono da causa.

O recorrente alega que não há razão para extinção, eis que ainda se encontra pendente de análise o processo de compensação tributária, e que a execução deve ser suspensa até o seu término.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, a fim de manter a execução fiscal suspensa enquanto pendente de análise do processo de parcelamento/compensação.

Contrarrazões ao id n. 5053261/5053262.

Sem parecer Ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos de execução fical, que extinguiu o processo por abandono.

O Apelante se insurge dessa decisão, que pôs fim ao processo de execução, antes mesmo da conclusão da compensação tributária, que se encontra em trâmite no âmbito administrativo.

Pois bem.

Verifica-se que ao id n. 5053194, foi proferido o despacho citatório.

Ao id n. 5053198, o apelante noticiou que a apelada/devedora, requereu administrativamente a compensação do débito fiscal, efetuando a confissão de dívida, onde postulou pela suspensão do processo por 120 dias.

O pedido foi deferido pelo juízo ao id n. 5053200.

Em 18/10/2012, o apelante postulou por nova suspensão do feito por mais 90 dias.

Esgotado o prazo, o juízo determinou a intimação do exequente/apelante ao id n. 5053203, tendo a Fazenda postulado por nova suspensão por 90 dias ao id n. 5053204.

O juízo deferiu o pedido de suspensão ao id n. 5053206.

No petitório de id n. 5053207, o apelante noticiou que o processo de compensação ainda não se encontrava finalizado e postulou pela suspensão do feito por 90 dias, sendo deferido ao id n. 5053225.

Aportou ao id n. 5053226, petitório da fazenda pública, pugnando pela suspensão do processo por mais 180 dias, face o processo de compensação.

Decorrido o prazo, foi determinada a intimação do apelante para o impulsionamento do feito no prazo de 10 dias.

Ao id n. 5053229, foi certificado o decurso de prazo, sendo que ao id n. 5053231, sobreveio a sentença extintiva pelo abandono.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, o art. 485, inciso III, do CPC, o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, tem aplicabilidade em face da Fazenda Pública.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015, in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, visitando os autos denota-se evidente omissão quanto a dupla intimação necessária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento, pois de fato houve omissão quanto a erro no procedimento, uma vez que o apelante foi intimado apenas para dar andamento no feito no prazo de 10 dias, e não houve nova intimação para impulsionamento do processo, sob pena de extinção.

A uma, ressai dos autos que o fisco foi intimado apenas uma vez, e o feito já foi extinto.

A duas o Apelante não foi intimado pessoalmente, com as advertências de extinção, conforme preconiza a Lei Processual.

Não havendo a dupla intimação
é certo o descumprimento das formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública, e a nova ótica processual, consoante ao reconhecimento do abandono do feito.

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1º C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1º do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Recentemente também decidiu esta Câmara Temporária:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.
3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)
4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser reformada. (N.U 0001920-95.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Partindo dessas premissas, em razão da inobservância da dupla intimação, com a advertência de extinção do feito, a sentença extintiva deve ser cassada.

A intimação sob pena de extinção, é mecanismo a confirmar o desinteresse no feito, mas no caso posto, nem mesmo ocorreu.

No caso dos autos, tanto a parte recorrente quanto à recorrida não trouxeram documentos hábeis para demonstrar se de fato ocorreu ou não a finalização do pedido de compensação tributária, de tal sorte que, levando-se em conta o interesse público em detrimento do privado, deve-se prosseguir o feito.

Diante da existência do pedido de compensação, que se encontra em trâmite perante o Fisco, não há que se falar na extinção da ação de execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem e suspender a ação até decisão final do processo de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021